Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. NECESSIDADE CLÍNICA COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumentointerposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer movida em face de operadora de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade da operadora de saúde em fornecer acompanhamento técnico de enfermagem 24 horas em regime de internação domiciliar (Home Care).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito está demonstrada em laudos médicos que atestam quadro clínico gravíssimo da agravante, com dependência total, risco de broncoaspiração, necessidade contínua de aspiração de vias aéreas, alimentação exclusiva por gastrostomia e incapacidade de familiares proverem cuidados mínimos.
4. Os documentos médicos indicam expressamente anecessidade de técnico de enfermagem 24 horas, dada a complexidade dos procedimentos, impossíveis de serem realizados por cuidador leigo.
5. A decisão agravada, ao desclassificar a situação como mera assistência domiciliar, destoa da realidade comprovada nos autos e ignora o potencial risco de morte da paciente por falhas no manejo de GTT, ausência de aspiração imediata ou intercorrências respiratórias.
6. A jurisprudência consolidada do STJ consideraabusiva a negativa de internação domiciliar indicada como alternativa à hospitalização, reconhecendo que o Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar coberto pelo contrato.
7. Não cabe ao plano de saúde substituir a indicação médica fundamentada nem impor critérios restritivos baseados em parâmetros administrativos, quando incompatíveis com o quadro clínico.
8. A recusa da cobertura viola a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a função social do contrato, além de representar restrição indevida ao direito fundamental à saúde.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a cobertura integral do Home Care comtécnico de enfermagem 24 horas, enquanto perdurar a indicação médica, confirmando-se a tutela anteriormente deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 47 e 51, IV
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.614.060/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/11/2025; TJDFT, Acórdão 2033181, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2059850, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 1904656, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07/08/2024.